Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721838-88.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: FLORESTAL ALIMENTOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17558675) interposto por CMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ME. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de FLORESTAL ALIMENTOS S/A, declarou a incompetência para processar e julgar a causa, declinando a competência para uma das Varas Empresariais ou Cíveis da Comarca de Lajeado (RS). Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 17558681): Trata-se de processo em fase de saneamento. Pretende o autor a rescisão de contrato de representação comercial, a indenização por perdas e danos e o pagamento de comissões vencidas. Como fundamento, alega que a ré Florestal Alimentos S.A. agiu de forma reprovável, desleal e arbitrária, infringindo, assim, o contrato representação comercial firmado entre as partes. Ademais, a requerida reteve pagamentos da representante comercial, em violação ao art. 36, alínea “d”, da Lei n. 4.886/65. Tece as razões pelas quais entende que seus pedidos devem ser julgados procedentes. Defende, ainda, a competência deste Juízo, em que pese haver cláusula de eleição de foro, uma vez que há disparidade entre as partes e o declínio de competência para o foro de eleição impediria o acesso do autor à Justiça. Colaciona precedente do Egrégio TJDFT para fundamentar sua pretensão de ver o feito julgado nesta circunscrição. Com a inicial vieram documentos. As custas foram recolhidas – id. 60761076. A representação do autor está regular, conforme procuração juntada aos autos (id. 60761078). Decisão de id. 61536126 esclareceu que o pedido de tutela da evidência fundamentado no art. 311, inciso IV, do CPC, não permite decisão liminar, recebeu a inicial e determinou a citação da parte ré. Citada por correio (id. 61838907), a ré juntou procuração à id. 63856479, ata de assembleia que elegeu os subscritores da procuração à id. 63856482, páginas 1 e 2, e atos constitutivos à id. 63858242, páginas 3 a 11. Em contestação de 63858234, a parte ré suscita preliminar de incompetência territorial, argumentando que há cláusula de eleição de foro, a qual é válida, nos termos do Enunciado de Súmula no 335 do c. STF. Requer, subsidiariamente, a aplicação do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, de modo que o foro competente seria o da sede da pessoa jurídica, no caso, coincidente com o foro de eleição (Lajeado, Rio Grande do Sul). Réplica ao id. 65290833. Argumenta o autor que é hipossuficiente e requer seja afastado o foro de eleição. No mais, reitera os termos da inicial, especialmente quanto à competência deste Juízo. Decido. Verifico que o contrato de id. 60761082 de representação comercial firmado entre as partes contém cláusula de eleição de foro: “CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - As partes, de comum acordo, elegem o foro da comarca de Lajeado - RS, com expressa renúncia a quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam, para a solução de qualquer divergência que ocorra do presente contrato.” Para fundamentar o pedido de afastamento do foro de eleição, o autor invocou o seguinte precedente do e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DA COMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. FORO DE ELEIÇÃO AFASTADO. DISPARIDADE DE PORTE ENTRE OS LITIGANTES. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA LEI No 4.886/65. A competência territorial para dirimir controvérsias surgidas entre o representante comercial e o representado fixa-se, nos termos do artigo 39, da Lei no 4.886/65, no foro do domicílio do representante comercial. Impõe-se o afastamento do foro de eleição estabelecido entre as partes na hipótese em que for constatada notável disparidade de porte existente entre as partes litigantes, bem como quando a declinação da competência dificulte o acesso à Justiça do representante comercial, na contramão da finalidade pretendida pela legislação de regência. (Acórdão n. 1092371, 07137445920178070000 - 0713744-59.2017.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Julgamento em 25/04/2018, 6a Turma Cível, Rel. Des. Esdras Neves, Publicado no DJE em 09/05/2018 . Sem Página Cadastrada.) Verifico que, em outra oportunidade, esta Casa de Justiça afastou a cláusula de eleição de foro em caso parecido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PREVALÊNCIA DA LEI 4.886/65. FORO DE ELEIÇÃO AFASTADO. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REPRESENTANTE. 1. É competente o foro do domicílio do representante comercial para dirimir controvérsias relacionadas ao contrato celebrado com a representada (Lei 4.886/65 39). 2. Constatada a hipossuficiência do representante em relação a representada e/ou dificuldade de acesso à justiça face a alteração do foro, é imperioso a prevalência do foro do domicílio do representante para processar e julgar os conflitos existentes entre os contratantes. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da parte autora para afastar o foro de eleição estabelecido em contrato. (Acórdão n. 1053108, 20160020344135AGI - 0036662-35.2016.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Julgamento em 04/10/2017, 4a Turma Cível, Rel. Des. Sérgio Rocha, Publicado no DJE em 13/10/2017 . Pág.: 218/223) Conforme melhor doutrina, os princípios têm força normativa. O princípio geral do direito da isonomia foi positivado no ordenamento jurídico pátrio no caput do art. 5o da Constituição da República, in verbis: “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” Assim, caso o autor se encontre na mesma situação do precedente que colacionou, deve ser aplicado o mesmo direito, afastando-se a cláusula de eleição. Extrai-se do precedente invocado pelo autor que os requisitos para se afastar a cláusula de eleição de foro, para aplicar o art. 30 da Lei n. 4.886/65 (foro do representante), são a disparidade de porte entre o representante comercial e o representado e, cumulativamente, a dificuldade do acesso à Justiça. Em que pese a ementa do Acórdão no 1092371 não falar expressamente “hipossuficiente”, como o fez a ementa do Acórdão n. 1053108, extrai-se do voto vencedor do ilustre desembargador Esdras Neves que o representante comercial, agravante naqueles autos, era, de fato, financeiramente hipossuficiente. Naquele caso, o representante tinha dívida comprovada nos autos no valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais). No caso dos autos, não foi comprovada a hipossuficiência do autor. Trata-se de relação comercial, portanto, a hipossuficiência capaz de afastar o foro de eleição deve ser comprovada, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Ademais, a alegação de hipossuficiência foi fundamentada no argumento de que a ré é sociedade empresária maior que o autor, o que, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência. Ou seja, não houve alegação de que o autor não tem condições financeiras para pagar custos de ajuizar processo na comarca de Lajeado/RS, ou que o passivo supera o ativo em montante extraordinário. Por outro lado, há indícios de que o autor não é hipossuficiente. Com efeito, requer a indenização por rescisão contratual calculada à razão de 1/12 (um doze avos) sobre os valores totais comercializados por seu intermédio nos últimos 20 anos, no valor de R$ 390.066,52. Em raciocínio reverso, o autor teve lucro no valor de R$ 4.680.798,24 nos últimos vinte anos, o que equivale a R$ 234.039,91 por ano e R$ 19.503,33 por mês. Observa-se, ainda, que se tratam de negócios efetuados exclusivamente com a parte ré, sem se considerar as demais rendas do autor, que pode advir de representação de outras pessoas jurídicas e demais serviços prestados. Quando há diferença substancial entre o precedente invocado pela parte e o caso fático desta, deve ser aplicada a técnica do distinguishing, afastando-se o precedente. Isso porque um precedente judicial somente se aplica a casos substancialmente iguais. Considerados os valores acima, somados à falta de alegação específica de hipossuficiência ou comprovação da alegação, não vislumbro a alegada dificuldade de acesso à Justiça. Assim, aplico a técnica do distinguishing para afastar o Acórdão no 1092371 e manter a cláusula de eleição de foro. Ante o exposto, acolho a alegação de incompetência suscitada na contestação e declino da competência em favor de uma das Varas Empresariais ou Cíveis da Comarca Lajeado/RS, para onde os autos deverão ser remetidos, com as nossas homenagens. (grifos no original) Inconformada, busca a recorrente a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de sua hipossuficiência, bem como por se tratar de contrato de adesão, no qual foi inserida cláusula de eleição de foro, a qual deverá ser afastada. Acrescenta que o processamento do feito perante o Juízo do domicílio da agravada dificulta-lhe o acesso à Justiça, notadamente em virtude dos prejuízos causados pelo descumprimento do ajuste de representação comercial. Requer a reforma da r. decisão para que a causa seja processada e julgada na Circunscrição Judiciária de Brasília, local de sua sede. É o relato do essencial. A princípio, registro que, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp no 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) foi mitigado, a fim de permitir, em hipóteses não elencadas pelo legislador, a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio de competência constitui matéria apta a merecer desate através desta modalidade de recurso, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo aplicável à espécie: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso) Feito o breve registro, examino o pedido deduzido no recurso. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Analisada a pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Dispõe o artigo 39 da Lei 4.886/65 que o julgamento das controvérsias entre o representante e o representado deverão ser dirimidas perante a Justiça Comum e no foro do domicílio do representante. Trata-se de competência de natureza relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, ainda que no bojo de contrato de adesão, desde que ausente hipossuficiência e que a alteração não promova dificuldade no acesso à Justiça pelo representante comercial. Nesse sentido, já decidiu a insigne Corte Cidadã: DIREITO COMERCIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ART. 39 DA LEI No 4.886/65. COMPETÊNCIA RELATIVA. ELEIÇÃO DE FORO. POSSIBILIDADE, MESMO EM CONTRATO DE ADESÃO, DESDE QUE AUSENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA E OBSTÁCULO AO ACESSO À JUSTIÇA. - A Lei no 4.886/65 tem nítido caráter protetivo do representante comercial. - Na hipótese específica do art. 39 da Lei no 4.886/95, o objetivo é assegurar ao representante comercial o acesso à justiça. - A competência prevista no art. 39 da Lei no 4.886/65 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial. - Embora a Lei no 4.886/65 tenha sido editada tendo em vista a realidade vivenciada pela grande maioria dos representantes comerciais, não se pode ignorar a existência de exceções. Em tais circunstâncias, ainda que a relação entre as partes continue a ser regulada pela Lei no 4.886/65, esta deve ser interpretada e aplicada como temperança e mitigação, sob pena da norma se transformar em instrumento de beneficiamento indevido do representante em detrimento do representado. Embargos conhecidos, mas não providos. (EREsp 579.324/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2008, DJe 02/04/2008 – grifo nosso) No caso, de um juízo provisório próprio desta fase, mostra-se relevante a diferença econômico-financeira entre as partes, denotando, a meu aviso, verdadeiro abismo. Segundo vejo dos autos de origem, o capital social da agravante é de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 60761079), enquanto a recorrida possui R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) (ID 63856482). A despeito do cálculo apresentado na r. decisão combatida, apontando que a recorrente lucrou mais de quatro milhões de reais em vinte anos de atuação no mercado, a agravada é indústria com capital social muito superior aquilo que a agravante lucrou, potencialmente, em duas décadas. Logo, vê-se que a FLORESTAL ALIMENTOS S/A é empresa de grande porte e com atuação em todo o território nacional, reunindo evidentes condições de exercer sua defesa no foro de domicílio do representante comercial. Sobre o conceito de probabilidade do direito, leia-se importante excerto doutrinário: (...) o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma “função pragmática”: autorizar o juiz a conceder “tutelas provisórias” com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder “tutela provisória.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) Ressalte-se que a remessa dos autos ao Rio Grande do Sul poderá resultar em flagrante prejuízo à recorrente, constituindo motivo apto a ensejar o deferimento da medida de urgência requerida. Por tais fundamentos, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 13 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador